Tribunal: TJDFT
Processo: 0748446-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DETERMINADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97.
1. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção.
2. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria.
3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
5. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).
6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo.
7. O objeto da ação coletiva se circunscreveu ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo mandado de segurança no 7.253/97, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e de pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança).
8. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.